Tribunal: STF
Processo: RE 592887
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-09
Data de publicação: 2010-09-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ICMS SOBRE SERVIÇO DE HABILITAÇÃO DE TELEFONE CELULAR. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.